Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. SALDO REMANESCENTE. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O excesso de execução é matéria típica de embargos. As questões elencadas no art. 917 do CPC são passíveis dos efeitos da preclusão, com exceção de incorreção da penhora ou da avaliação, que poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato (§1o).
2. A jurisprudência tem admitido a revisão de valores quando decorrentes de simples erros aritméticos, que podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem configurar preclusão.
3. No caso, a cobrança de honorários advocatícios contratuais não configura mero erro aritmético, mas excesso de cobrança a ser alegado em embargos à execução, sequer opostos pelo devedor. Logo, operou-se preclusão da matéria.
4. Não há saldo remanescente devido ao agravante, porquanto todo os valor proveniente da arrematação do imóvel está destinado, ao menos até o momento, ao pagamento de dívidas do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.